Tribunal: STJ
Processo: 5302609-34.2021.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2130184 - GO(2022/0141688-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA CANADA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: CONSTRUTORA CANADA LTDA
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: ERCILIO FONSECA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: ANDREIA CRISTINA TONET DE OLIVEIRA
OUTRO NOME
: ANDREIA CRISTINA TONET
ADVOGADOS
: MARIANA MOTTA RIBEIRO - GO049117
VÍTOR CÉSAR SOUSA BATISTA - GO056037
KENEDE SOUZA BORGES - GO061638
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
DA
ART. 49
CRÉDITO EXTRACONCURSAL.
LEI N. 11.101/2005. TEMA 1.051/STJ.
ÓBICES DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. A natureza concursal ou extraconcursal do crédito, para fins do
da
art. 49
é definida pela data do fato gerador, considerando-se
Lei n. 11.101/2005,
extraconcursal o crédito cujo inadimplemento ocorre após o processamento
da recuperação judicial, ainda que o contrato tenha sido celebrado
anteriormente.
2. A requalificação, em recurso especial, da natureza do crédito fixada pelo
Tribunal de origem, quando dependente da revisão das premissas fáticas e
contratuais sobre o momento de sua constituição, encontra óbice nas Súmulas
n. 5 e 7/STJ.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56116358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:12
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3c263803-318e-4eeb-bd3e-84fed1153e66

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:12
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3c263803-318e-4eeb-bd3e-84fed1153e66

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2130184 - GO(2022/0141688-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA CANADA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: CONSTRUTORA CANADA LTDA
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: ERCILIO FONSECA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: ANDREIA CRISTINA TONET DE OLIVEIRA
OUTRO NOME
: ANDREIA CRISTINA TONET
ADVOGADOS
: MARIANA MOTTA RIBEIRO - GO049117
VÍTOR CÉSAR SOUSA BATISTA - GO056037
KENEDE SOUZA BORGES - GO061638
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
DA
ART. 49
CRÉDITO EXTRACONCURSAL.
LEI N. 11.101/2005. TEMA 1.051/STJ.
ÓBICES DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. A natureza concursal ou extraconcursal do crédito, para fins do
da
art. 49
é definida pela data do fato gerador, considerando-se
Lei n. 11.101/2005,
extraconcursal o crédito cujo inadimplemento ocorre após o processamento
da recuperação judicial, ainda que o contrato tenha sido celebrado
anteriormente.
2. A requalificação, em recurso especial, da natureza do crédito fixada pelo
Tribunal de origem, quando dependente da revisão das premissas fáticas e
contratuais sobre o momento de sua constituição, encontra óbice nas Súmulas
n. 5 e 7/STJ.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por CONSTRUTORA CANADA
LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL, às fls. 530-545, contra decisão monocrática
de minha relatoria em que apreciei o recurso especial interposto com o objetivo de
reformar acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS cuja ementa
guarda os seguintes termos (fl. 251):
Documento eletrônico VDA55736601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:16
Código de Controle do Documento: 6b9639db-4fc4-4afe-986e-ab1eabe1e14a

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL
INDENIZAÇÃO POR DANOS
C/C
MATERIAIS
E
MORAIS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DO
PLEITO EXECUTIVO. CRÉDITO A SER SUBMETIDO
AO CONCURSO DE CREDORES. IMPROPRIEDADE.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
APÓS
REQUERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PLANO DE RECUPERAÇÃO. NÃO SUBMISSÃO.
DECISÃO MANTIDA.
I - Os créditos constituídos depois do ingresso da
recuperação judicial estão excluídos do Plano e seus
efeitos. Exegese do
da
art. 49
Lei no 11.101/2005.
II - Na hipótese vertente, vê-se que o crédito cobrado foi
constituído em
ou seja, após o processamento
31/12/2018,
da recuperação judicial da agravante que se deu em
cuja natureza é extraconcursal, mostrando-se
07/12/2017,
despiciendo o envio do feito ao Juízo de recuperação
judicial para essa definição, devendo, pois, ser viabilizado
o prosseguimento da demanda.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos não foram acolhidos (fls. 291-296 e
293).
Alega a parte agravante que (fls. 539-543):

A decisão agravada, ao aplicar o óbice da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça, incorreu em equívoco,
porquanto o Recurso Especial interposto pela Agravante
versa exclusivamente sobre questão de direito, sem
necessidade de incursão no conjunto fático- probatório dos
autos.
No caso em apreço, a controvérsia cinge-se à definição da
natureza do crédito exequendo – concursal ou
extraconcursal – à luz do artigo 49 da
e
Lei no 11.101/2005
do
sendo, portanto, matéria de
Tema 1.051/STJ,
interpretação e aplicação do direito federal, e não de
reavaliação de provas.
O Tribunal de origem reconheceu, equivocadamente, que o
crédito seria extraconcursal, por ter sido “constituído” em
data posterior ao pedido de recuperação judicial. Contudo,
o que se discute é o momento do fato gerador da obrigação,
que decorre do contrato de compra e venda de unidade
imobiliária celebrado em 26 de fevereiro de 2015, isto é,
anterior ao deferimento do processamento da recuperação
judicial em 07 de dezembro de 2017.
Logo, a discussão limita-se à aplicação jurídica correta do
artigo 49 da
cuja interpretação
Lei no 11.101/2005,
pacificada no
estabelece que “o momento
Tema 1.051/STJ
do fato gerador do crédito é o marco definidor da sua
sujeição à recuperação judicial”.
Assim, o exame da controvérsia independe de qualquer
análise probatória, bastando o confronto entre a data do
contrato e a data do deferimento do processamento da
recuperação.
Trata-se, portanto, de matéria puramente de direito,
passível de ser revista pelo Superior Tribunal de Justiça,
Documento eletrônico VDA55736601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:16
Código de Controle do Documento: 6b9639db-4fc4-4afe-986e-ab1eabe1e14a

afastando-se a incidência da
pois não há
Súmula 7/STJ,
necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório,
mas tão somente de requalificação jurídica dos fatos
incontroversos.
[...]
Assim, a aplicação do entendimento contido na
mostra-se indevida, uma vez que não se
Súmula 7/STJ
pretende reavaliar fatos ou provas, mas apenas obter a
interpretação jurídica correta da legislação federal,
especificamente quanto à natureza do crédito discutido e à
sua submissão ao juízo universal da recuperação.
Em conclusão, foram atendidos todos os pressupostos de
admissibilidade e, tratando-se de matéria exclusivamente
de direito, especialmente quanto à alegada violação dos
dispositivos apontados no acórdão recorrido, é plenamente
cabível a interposição do Recurso Especial, com
fundamento na alínea "a" do inciso III do artigo 105 da
Constituição Federal, afastando-se a incidência da Súmula
7 do STJ.
[...]
A decisão agravada também incorreu em equívoco ao
invocar a
sob o fundamento de que a análise
Súmula 5/STJ,
do recurso especial exigiria a interpretação de cláusulas
contratuais.
Contudo, a controvérsia instaurada não versa sobre
interpretação de cláusulas do contrato de compra e venda,
MAS sobre a aplicação de norma legal (art. 49 da
, para determinar se o crédito deve ou
Lei no 11.101/2005)
não se submeter aos efeitos da recuperação judicial.
A Agravante não pretende rediscutir o conteúdo contratual
ou os termos do pacto firmado entre as partes, mas apenas
demonstrar que, por força da lei, o crédito decorrente de
contrato celebrado antes do pedido de recuperação deve ser
considerado concursal, independentemente do momento
em que a sentença foi proferida ou o crédito se tornou
líquido.
[...]
Dessa forma, não há que se falar em óbice da
pois não se requer interpretação de
Súmula 5/STJ,
disposições contratuais, mas apenas a correta aplicação da
legislação federal ao caso concreto.

Pugna, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela submissão
do presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada, instada a manifestar-se, apresentou contrarrazões,
requerendo a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC (fls. 549-556).
art. 1.021,
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O recurso não merece prosperar, na medida em que o agravante não trouxe
argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA55736601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:16
Código de Controle do Documento: 6b9639db-4fc4-4afe-986e-ab1eabe1e14a

De início, no que se refere à alegada violação do art. 49,
, da
caput
e à concursalidade do crédito, percebe-se que o Tribunal de origem
Lei n. 11.101/2005
decidiu com base nos seguintes fundamentos (fls. 253-255):

CONSTRUTORA CANADÁ LTDA interpõe Agravo de
Instrumento contra decisão proferida pelo Juiz de Direito
da 6a Vara Cível da comarca de Goiânia, Dr. José Ricardo
M. Machado, que, na ação de Rescisão Contratual c/c
Indenização por Danos Materiais e Morais, em
Cumprimento de Sentença, movida por ERCÍLIO
FONSECA DE OLIVEIRA e ANDREIA CRISTINA
TONET DE OLIVEIRA, deixou de acolher seus pedidos
concernentes à inviabilidade da execução, eis que a
empresa está em recuperação judicial, devendo ser
aguardada a aprovação do plano, mesmo porque o crédito
deve ser submetido ao concurso de credores, em vista de
ter-se constituído antes da formulação do requerimento de
recuperação, bem assim, que há excesso de execução,
conforme se vê no evento 96 do processo de origem no
5263406-77.2019.8.09.0051.
Em análise percuciente ao feito, confere-se que não vinga a
insurgência recursal.
Isto porque, como já deliberado pelo Condutor do feito na
origem, o crédito foi constituído em data posterior ao
processamento da recuperação judicial, de modo que se
está diante de crédito extraconcursal, fato que impede a sua
sujeição aos efeitos do referido instituto, impondo-se, pois,
o prosseguimento do processo.
E, nesse seguir, não se há falar em envio de ofício ao juízo
Universal para que decida se o crédito dos autos é
concursal ou extraconcursal.
[...]
Desta feita, os créditos posteriores ao pedido de
recuperação não se submetem aos seus efeitos, e, não
havendo dúvidas quanto à natureza do crédito, não se há de
reclamar o envio do feito ao Juízo da recuperação judicial
como arguido pela recorrente. Por todo o exposto, NEGO
PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para manter
íntegra a decisão recorrida.

E acrescentou o seguinte, quando do julgamento dos aclaratórios (fl. 295):

Após detida análise do feito, verifica-se que, apesar da
argumentação apresentada pela embargante, inexiste
qualquer vício no acórdão capaz de ensejar o acolhimento
dos declaratórios.
É que a matéria insurgida diz respeito a ser o crédito
concursal ou extraconcursal, devendo ser aplicado ao feito
a tese do Tema 1.051/STJ.
No julgado, vê-se claramente que a questão fora
deliberada, no sentido de que o crédito foi constituído em
data posterior ao processamento da recuperação judicial, de
modo que se está diante de crédito extraconcursal, fato que
impede a sua sujeição aos efeitos do referido instituto e,
portanto, a manutenção da decisão agravada impõe-se.
Documento eletrônico VDA55736601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:16
Código de Controle do Documento: 6b9639db-4fc4-4afe-986e-ab1eabe1e14a

Por isso, não se há falar em omissão, porquanto inexistente
no feito, valendo ressalvar que, para se chegar ao
posicionamento adotado deve observado o que dispõe o
Tema 1.051 do STJ.

A jurisprudência consolidada desta Corte, em julgamento repetitivo (Tema
1.051), estabelece que, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data do seu fato gerador.
Dessa feita, o critério para definir a concursalidade do crédito exequendo,
para os fins do
da
não é a data da celebração do contrato de
art. 49
Lei n. 11.101/2005,
compra e venda, mas sim a data da prática do evento danoso, qual seja, o
inadimplemento contratual.
Nesse contexto, afastar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem
para concluir que o crédito em análise seria concursal, como pretende a parte
recorrente, demandaria o reexame de cláusulas contratuais e do material fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
A propósito, confira-se precedente:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
CRÉDITO
CONCURSAL.
DEFINIÇÃO PELA DATA DO FATO GERADOR.
TEMA REPETITIVO
PRETENSÃO DE
1051/STJ.
REEXAME
DE
PROVAS.
INCIDÊNCIA
DA

ALINHAMENTO
SÚMULA
N.
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL.
DISSÍDIO
SÚMULA N. 83/STJ.
NÃO CONFIGURADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão que não conheceu de recurso
especial interposto em face de acórdão que reconheceu a
natureza
concursal
de
crédito
decorrente
de
descumprimento contratual ocorrido antes do pedido de
recuperação judicial, determinando sua submissão aos
efeitos da recuperação judicial. O recorrente busca o
reconhecimento da natureza extraconcursal de seu crédito e
a possibilidade de prosseguimento da execução individual.
2. O recurso especial foi inadmitido com fundamento nas
Súmulas n. 284 do STF, 7 e 83 do STJ, ausência de
demonstração de violação aos dispositivos legais
indicados, inexistência de omissão no acórdão recorrido e
falta de comprovação de dissídio jurisprudencial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o crédito
em questão possui natureza extraconcursal, considerando o
trânsito em julgado da sentença condenatória após o
deferimento do pedido de recuperação judicial, e se há
prerrogativa do credor de optar entre habilitar seu crédito
ou promover execução individual após o encerramento da
recuperação judicial.
Documento eletrônico VDA55736601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:16
Código de Controle do Documento: 6b9639db-4fc4-4afe-986e-ab1eabe1e14a

III. Razões de decidir
4. A natureza do crédito é definida pela data do fato
gerador e não pelo trânsito em julgado da sentença que
o reconhece, conforme tese fixada no Tema Repetitivo
sendo considerado concursal quando o fato
1051/STJ,
gerador ocorre antes do pedido de recuperação judicial.
5. O Tribunal de origem analisou detidamente as
questões jurídicas postas, aplicando o entendimento
consolidado no Tema Repetitivo
e concluiu
1051/STJ,
que o crédito deve ser submetido aos efeitos da
recuperação judicial.
6. A revisão da premissa fática sobre a data do fato
gerador, ao sustentar a constituição do crédito em
momento posterior, demandaria reexame do acervo
probatório, o que é vedado em sede de recurso especial,
conforme Súmula n. 7 do STJ.
7.
A
parte
agravante
não
demonstrou
dissídio
jurisprudencial válido, deixando de realizar o cotejo
analítico entre os acórdãos confrontados, a similitude fática
e a divergência interpretativa conforme exigido pelos
artigos 1.029, §§ 1o e 2o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
8. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está
em conformidade com a jurisprudência do STJ, atraindo a
incidência da Súmula n. 83 do STJ.
9. Afasta-se a alegada ofensa ao
do CPC, pois o
art. 1.022
Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada e
suficiente, as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, não se confundindo decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de prestação jurisdicional
IV. Dispositivo
10. Agravo não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.747.723/RJ,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
3/11/2025,
grifo meu.)
6/11/2025,

Por fim, sem amparo a pretensão do agravado de aplicação da multa
prevista no
§ 4o, do CPC, visto que o mero manejo do agravo interno não
art. 1.021,
enseja a aplicação automática da referida sanção processual, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido, cito:
4. A aplicação da multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
NCPC não é automática, não se tratando de mera
decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em
votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida
multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão
fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência
seja de tal forma evidente que a simples interposição do
recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou
protelatória (AgInt no
relator
AREsp 1.658.454/SP,
Documento eletrônico VDA55736601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:16
Código de Controle do Documento: 6b9639db-4fc4-4afe-986e-ab1eabe1e14a

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira
Turma, julgado aos
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.326.538/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
)
13/9/2023.

3. Esta Corte Superior tem entendido que o não
conhecimento ou a improcedência do pedido não enseja,
necessariamente, a imposição da multa disciplinada pelo
§ 4o, do
tornando-se imprescindível
art. 1.021,
CPC/2015,
para tal que seja nítido o descabimento do pedido, o que
não se afigura no caso concreto, em que foi necessária a
análise de amplo arcabouço probatório para se chegar à
improcedência do pleito inicial.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.102.809/PR,
Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
)
13/9/2023.

No entanto, desde já se adverte que a utilização de expedientes voltados
meramente para a rediscussão do acerto do julgado poderá caracterizar o aludido caráter
manifestamente procrastinatório, ensejando a aplicação de penalidades legais.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:16
Código de Controle do Documento: 6b9639db-4fc4-4afe-986e-ab1eabe1e14a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.130.184 / GO
Número Registro: 2022/0141688-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52634067720198090051 530260934 53026093420218090000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA CANADA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: CONSTRUTORA CANADA LTDA
ADVOGADOS : ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: ERCILIO FONSECA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: ANDREIA CRISTINA TONET DE OLIVEIRA
OUTRO
NOME
: ANDREIA CRISTINA TONET
ADVOGADOS : MARIANA MOTTA RIBEIRO - GO049117
VÍTOR CÉSAR SOUSA BATISTA - GO056037
KENEDE SOUZA BORGES - GO061638
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
Documento eletrônico VDA56080305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:05:16
Código de Controle do Documento: 747c156c-163a-4330-ae23-5c20c0536cbf

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA CANADA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: CONSTRUTORA CANADA LTDA
ADVOGADOS : ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: ERCILIO FONSECA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: ANDREIA CRISTINA TONET DE OLIVEIRA
OUTRO
NOME
: ANDREIA CRISTINA TONET
ADVOGADOS : MARIANA MOTTA RIBEIRO - GO049117
VÍTOR CÉSAR SOUSA BATISTA - GO056037
KENEDE SOUZA BORGES - GO061638
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:05:16
Código de Controle do Documento: 747c156c-163a-4330-ae23-5c20c0536cbf